Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. CARÁTER AUTÔNOMO DAS MEDIDAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. PRAZO DE DURAÇÃO NÃO DEFINIDO PELA LEI. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido da Defesa técnica de revogação das medidas protetivas de urgência, prorrogando-as pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na prorrogação das medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor do paciente, diante do alegado excesso de prazo da medida e do arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar a prática delitiva imputada ao paciente.
III. Razões de decidir:
3. As medidas protetivas de urgência são autônomas, podendo ser mantidas independentemente do arquivamento do inquérito policial.
4. Não há se falar em excesso na manutenção das medidas protetivas de urgência enquanto subsistir a situação de risco à mulher, uma vez que tais medidas não estão condicionadas a prazo determinado.
5. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevante valor probatório e prepondera quando se trata da manutenção das medidas protetivas.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.